Tribunal: TJBA
Processo: 8148513-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148513-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELLIS REGINA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO FIXADO. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE DECISÃO EXPRESSA DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. APELO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8148513-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELLIS REGINA SILVA ALMEIDA e como apelado PARANA BANCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,